Tribunal: TJES
Processo: 5033228-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033228-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTIN FEU TOLENTINO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5033228-04.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: DETRAN/ES

AGRAVADO: MARTIN FEU TOLENTINO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão monocrática que reconheceu a intempestividade de embargos de declaração anteriormente opostos. O agravante sustenta a tempestividade do recurso originário em razão de suspensão de prazos no tribunal de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade do presente Agravo Interno, verificando se foi observado o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido pelo microssistema dos Juizados Especiais para este tipo de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No âmbito das Turmas Recursais, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil deve ser compatibilizada com os princípios da celeridade e simplicidade (Lei nº 9.099/1995).

O prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática de relator em Turma Recursal é de 05 (cinco) dias, conforme consolidado pelo Enunciado nº 102 do FONAJE e pelo Enunciado nº 19 da Turma Recursal do Espírito Santo, afastando-se o prazo de 15 dias previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC.

Verificada a intimação da decisão em 12/05/2025 e o protocolo do recurso apenas em 27/05/2025, constata-se a intempestividade manifesta, reforçada pela certificação do trânsito em julgado anterior à interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática no âmbito das Turmas Recursais é de 05 (cinco) dias úteis, em observância ao princípio da celeridade do microssistema dos Juizados Especiais. 2. A interposição extemporânea do recurso acarreta o seu não conhecimento, operando-se a preclusão temporal."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995;

CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado 102; TJES, Turma Recursal, Enunciado 19.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra decisão monocrática (ID 13258186) que reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID 13799057), sustenta o agravante que a decisão agravada desconsiderou a suspensão dos prazos processuais ocorrida em 07/03/2025, nos termos do Ato Normativo da Presidência do TJES. Defende, assim, que os aclaratórios protocolizados em 11/03/2025 devem ser tidos como tempestivos e, por conseguinte, ter seu mérito apreciado.

É o breve relatório. Passo a votar.

O presente Agravo Interno não merece ser conhecido, por ser manifestamente
intempestivo
.

No microssistema dos juizados especiais, não há previsão para a interposição de agravo interno (seja na lei, seja no regimento), sendo a mesma admitida através de construção jurisprudencial, aplicando-se subsidiariamente o CPC.

Ocorre que o prazo do agravo interno previsto no CPC (15 dias) contrasta totalmente com o princípio da celeridade insculpido no microssistema, ainda mais em comparação com o recurso inominado, cujo prazo é de 10 dias.

Dessa forma, objetivando conciliar a possibilidade de interposição de agravo interno com a celeridade necessária ao microssistema, e, ainda, visando dar uniformizar as decisões e gerar segurança jurídica junto aos operadores do direito, editou-se no âmbito estadual o Enunciado n.º 19 da Turma Recursal do Espírito Santo, que assim dispõe:

“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

No caso dos autos, a intimação da decisão agravada ocorreu em
12/05/2025
, conforme registro na aba “Expedientes” do PJe. Todavia, o Agravo Interno foi interposto apenas em
27/05/2025
(ID 13799057), ou seja, fora do prazo estabelecido de 05 (cinco) dias úteis.

A intempestividade é vício insanável que obsta a análise do mérito recursal. Corrobora a extemporaneidade o fato de que o trânsito em julgado da decisão foi certificado em
22/05/2025
(ID 13738109), data anterior à própria interposição do recurso, operando-se a preclusão temporal.

Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, por intempestividade.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)